Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008515-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MATHEUS SILVA - CPF: 062.773.341-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (IMPETRANTE), SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 19.609.753/0001-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA –
NÃO OCORRÊNCIA
– DECISÃO QUE ESTABELECEU O REGIME
INAUGURAL FECHADO
–
VIOLAÇÃO À NORMA DO § 2o DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– NÃO CARACTERIZAÇÃO –
FUNDAMENTAÇÃO

PER RELATIONEM –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REITERAÇÃO DELITIVA – TENTATIVA DE FUGA – CONTEMPORANEIDADE AFERIDA À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime fixado na sentença para o início do cumprimento da prisão preventiva, se este é o fechado.

Admite-se a fundamentação
per relationem
na sentença para a manutenção da prisão preventiva do acusado, quando subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia.

O risco de reiteração delitiva, inferido a partir do histórico criminal do agente, e a tentativa de fuga do acusado são fatores que legitimam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A existência do vínculo de contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão cautelar deve ser aferido à época da implementação da custódia. Assim, se o agente é preso em flagrante delito, caracterizado está o referido vínculo temporal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Matheus Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, condenado em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado e desobediência.

O impetrante alega que a manutenção da custódia cautelar do paciente, na sentença condenatória, caracteriza ato de constrangimento ilegal, uma vez que tal medida não se compatibiliza com o regime semiaberto ali estabelecido. Além disso, argumenta que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental e que a decisão impugnada não é dotada de fundamentação idônea nesse particular.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 87476467).

Junta documentos (Ids. n. 87476493 e 87476494).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
87554465
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
88206966
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
89418498
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Matheus Silva
está preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado e desobediência.

O
impetrante sustenta que a manutenção da custódia cautelar é incompatível com o regime semiaberto. Entretanto, depreende-se da cópia da sentença trazida aos autos que o regime inicial efetivamente aplicado pelo impetrado foi o
fechado
(Id. n. 87476494, p. 82), daí por que se revela inócua a tese aventada na exordial.

Além disso
, no tocante aos pressupostos da prisão preventiva, constata-se que o juízo sentenciante consignou que estavam preservadas as razões ensejadoras da imposição da medida, em especial para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal (Id. n. 87476494, p. 82), valendo-se, portanto, de fundamentação
per relationem
, que é perfeitamente admissível em nosso ordenamento jurídico, consoante o enunciado sumular n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.
”

Diga-se de passagem que a impetração não foi instruída com cópia da decisão original de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de modo que deve ser presumida a idoneidade dos fundamentos então utilizados para a aplicação da
ultima ratio
. De qualquer sorte, é possível inferir, a partir da decisão de indeferimento da revogação da custódia, que tal
decisum
se lastreou na necessidade de inibir eventual reiteração delitiva, uma vez que, ao tempo dos fatos, o paciente já ostentava extenso histórico criminal, bem como tentou empreender fuga (Id. n. 87476494, pp. 48-52).

Finalmente, convém registrar que, apesar de o impetrante afirmar que não há
contemporaneidade
entre os fatos delituosos e a segregação instrumental, tal relação deve ser aferida quando da implementação da medida constritiva, e, na espécie, o que se tem em análise é um título prisional preventivo oriundo da conversão de uma prisão em
flagrante
, razão pela qual não há falar em ausência de contemporaneidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021